Tribunal: TJDFT
Processo: 0738867-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A autora opôs embargos de declaração questionando a parcialidade da relatora, pois relatou o acordão embargado e o respectivo agravo interno. Alegou que o acórdão é contraditório, uma vez que entende que o dia 9 de fevereiro de 2021 foi o dia de ciência da publicação do Acórdão n.o 1807786 e não o dia de início da contagem do prazo para interposição de embargos de declaração.
2. O §2o do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que “[a] petição do agravo interno será juntada aos autos em que tenha sido proferida a decisão impugnada e será submetida ao relator, que intimará o agravado para manifestação em quinze dias”. Portanto, à relatora cabe a análise do agravo interno contra decisão que reconheceu a intempestividade dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que relatou.
3. Não há omissão no acórdão embargado ao entender que “O acórdão do recurso inominado foi disponibilizado no DJe de 7 de fevereiro de 2024 e considerado publicado em 8 de fevereiro, quinta-feira (ID55651740). Assim, o prazo de 5 dias começou a correr em 9 de fevereiro, sexta-feira, e terminou em 20 de fevereiro, terça-feira, sendo intempestivos os embargos de declaração opostos em 21 de fevereiro de 2024”.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.